Tribunal: TJMT
Processo: 0038839-32.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038839-32.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA VALE DAS PALMEIRAS - CNPJ: 12.056.117/0001-76 (AGRAVANTE), ALBERTO DA CHAGA FERREIRA - CPF: 177.317.981-00 (AGRAVANTE), MILTON CAMPOS DOURADO - CPF: 045.837.792-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0038839-32.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA VALE DAS PALMEIRAS, ALBERTO DA CHAGA FERREIRA, MILTON CAMPOS DOURADO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU PERÍCIA JUDICIAL. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA JUNTADA PELO ESTADO. MATRÍCULA E CROQUI GEORREFERENCIADO. COMPLEXIDADE FÁTICA. PERÍCIA COMO MEIO DE ESCLARECIMENTO DOS LIMITES DA OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA CARGA PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Reintegração de Posse, pleiteando a reintegração de área pública ocupada irregularmente. A sentença reconheceu a inépcia da inicial por ausência de delimitação da área e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 330, inciso I, do Código de Processo Civil. O Estado apelou e a decisão monocrática deu provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial judicial. Os ocupantes interpuseram Agravo Interno alegando que a ausência de delimitação precisa constitui vício insanável e que a perícia configura inversão indevida da carga probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica em debate consiste em saber se a apresentação de documentação técnica identificadora do imóvel afasta a alegação de inépcia da petição inicial e se é cabível a determinação de prova pericial judicial para esclarecimento dos limites fáticos da ocupação irregular em área de grande extensão.

III. Razões de decidir

3. O Estado juntou aos autos documentação técnica que permite a identificação do imóvel, consubstanciada na Manifestação Técnica

da SEPLAG, incluindo a matrícula do imóvel e croqui georreferenciado, de modo que não se trata de petição inicial absolutamente desprovida de elementos identificadores do bem.

4. A situação fática apresenta complexidade que justifica a intervenção técnica, considerando que a área total é extensa (2.172 hectares), houve desafetação parcial de 1.700 hectares ao longo do tempo, a ocupação é dinâmica com multiplicação de ocupantes, e há necessidade de distinguir ocupação irregular de ocupação regular em fase de regularização fundiária.

5. A perícia judicial não tem a função de constituir o objeto da demanda, mas de esclarecer os limites fáticos da ocupação irregular, verificando em campo a delimitação técnica já apresentada pelo Estado, não configurando inversão da carga probatória.

6. A produção de prova pericial preserva o contraditório e a ampla defesa dos agravantes, permitindo o acompanhamento técnico por todos os interessados, com apresentação de quesitos e manifestação sobre o laudo.

7. A extinção do processo após anos de tramitação não atende aos objetivos de economia processual e celeridade, ao passo que a determinação de perícia evita o ajuizamento de nova demanda idêntica e viabiliza o julgamento de mérito.

8. O artigo 938, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o Tribunal a converter o julgamento em diligência quando verificar que pode ser suprida alguma irregularidade, não se configurando, no caso, inépcia absoluta e insanável, mas controvérsia fática sanável mediante perícia.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
A apresentação de documentação técnica identificadora do imóvel (matrícula e croqui georreferenciado) afasta a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de delimitação da área, sendo cabível a produção de prova pericial judicial para esclarecimento dos limites fáticos da ocupação irregular em situações de complexidade (área extensa, desafetação parcial, ocupação dinâmica), sem que isso configure inversão da carga probatória, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, artigos 485, inciso I; 330, inciso I; 938, parágrafo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0002993-90.2012.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0038839-32.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA VALE DAS PALMEIRAS, ALBERTO DA CHAGA FERREIRA, MILTON CAMPOS DOURADO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Gleba Vale das Palmeiras e outros – via Defensoria Pública
(id. 324775899), contra decisão monocrática que deu provimento à
apelação
do
Estado de Mato Grosso
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n° 0038839-32.2016.8.11.0041,
anulou a sentença de extinção sem resolução de mérito
,
e determinou o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial judicial (id. 318984880).

Os agravantes sustentam que, a ausência de delimitação precisa da área esbulhada constitui vício insanável da petição inicial e que a determinação de perícia configura indevida inversão da carga probatória, além de aplicação descontextualizada do princípio da primazia do julgamento de mérito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada (id. 331194370).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0038839-32.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA VALE DAS PALMEIRAS, ALBERTO DA CHAGA FERREIRA, MILTON CAMPOS DOURADO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Agravo Interno
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de
Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0038839-32.2016.8.11.0041 –
ajuizada em 9/6/2016
, contra a
Associação de Moradores E Pequenos Produtores Rurais da Gleba Vale das Palmeiras e outros
, ora agravantes.

A sentença em questão reconheceu a inépcia da inicial por ausência de delimitação da área, e nos termos do artigo 485, inciso I e 330, inciso I do Código de Processo Civil, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Por sua vez, a decisão agravada proveu o apelo do Estado para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a produção de prova pericial judicial para delimitar a área objeto da demanda.

O primeiro ponto a destacar é que, os agravantes partem de premissa equivocada ao afirmar que o Estado não apresentou qualquer delimitação da área objeto da demanda.

Conforme destacado na decisão agravada, o Estado juntou aos autos documentação técnica, consubstanciada na Manifestação Técnica n. 03663/2025/SPP/SEPLAG, que contém a
Matrícula do imóvel (id. 299946909 – Pág. 354 e 355), e o Croqui georreferenciado (id. 299946909 – Pág. 357).

Não se trata de petição inicial absolutamente desprovida de elementos identificadores do bem, mas de situação em que há documentação que permite a identificação do imóvel, ainda que possa haver controvérsia fática sobre os limites exatos da ocupação irregular.

Os agravantes sustentam que, a perícia não pode suprir a inépcia da inicial, pois configuraria inversão da carga probatória, contudo o argumento não prospera.

No caso concreto, a situação fática apresenta complexidade que justifica a intervenção técnica, já que a área total é extensa (2.172 hectares), houve desafetação parcial de 1.700 hectares ao longo do tempo, a ocupação é dinâmica, com multiplicação de ocupantes, e há necessidade de distinguir ocupação irregular de ocupação regular em fase de regularização fundiária.

Diante desse contexto, a perícia não tem a função de "constituir o objeto da demanda", mas de esclarecer os limites fáticos da ocupação irregular, verificando em campo a delimitação técnica já apresentada pelo Estado nos documentos da SEPLAG.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM SITUADO EM FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – QUESTIONAMENTO QUANTO À NATUREZA PÚBLICA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
.

(...)
Hipótese em que se impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial e outras eventualmente necessárias para o deslinde da controvérsia
.

(N.U 0002993-90.2012.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29/2/2024) Destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE - ÁREAS LIMÍTROFES - CONTROVÉRSIA SOBRE A DELIMITAÇÃO - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE. Tratando-se de ação possessória, em regra, não se admite discussão a respeito da propriedade, salvo se ambos os litigantes disputarem a posse com base no domínio. A prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da demanda, tendo em vista que somente com mediação das áreas e apresentação da delimitação dos terrenos será possível se aferir sobre a invasão de área alheia, a ensejar esbulho, vez que os litigantes disputam a posse com fundamento na propriedade.
(TJ-MG - AC: 10604170031453001 Santo Antônio do Monte, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE . GEOREFERENCIAMENTO. 1. Não obstante o laudo de constatação utilizado pelo magistrado, tenha sido realizado por oficial de justiça, verifico que ele não reúne técnicas e conhecimentos em agrimensura para fazer tal afirmação. Isso porque, a confirmação de que a área litigada é área de reserva legal, demanda perícia por georeferenciamento, com laudo a ser elaborado in loco, por profissional habilitado, que fará levantamento completo e preciso da posição e altitude das áreas, em forma de memorial descritivo e mapas, documentos que não estão presentes no laudo de constatação feito por oficial de justiça . 2. Com efeito, acolhida a tese do recorrente sobre a necessidade de realização de prova pericial, a sentença deve ser cassada deve ser determinado o retorno dos autos para que a prova pericial (georeferenciamento) seja realizada. Ficam prejudicadas as demais teses recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - AC: 52358909820218090023 CAIAPÔNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além disso, a extinção do processo após anos de tramitação não atende aos objetivos de economia processual e celeridade, de modo que a deliberação da decisão agravada evita que o Estado tenha de ajuizar nova demanda idêntica.

No mais, o artigo 938, §3º, do CPC autoriza expressamente o Tribunal a converter o julgamento em diligência quando verificar que pode ser suprida alguma irregularidade.

A situação dos autos não configura inépcia absoluta e insanável, mas controvérsia fática sobre a exata extensão da ocupação irregular em área pública delimitada tecnicamente. Trata-se, portanto, de questão probatória sanável mediante perícia, e não de vício estrutural que comprometa a existência da lide.

A determinação de produção de prova pericial preserva, inclusive, o contraditório e a ampla defesa dos agravantes, pois permitirá o acompanhamento técnico por todos os interessados, com apresentação de quesitos e manifestação sobre o laudo.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025